Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730457-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 28518737), interposto por Manifesto Construções e Incorporações S.A em face de r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718312-47.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de aplicação da Taxa Selic no cálculo do valor da dívida em execução, nos termos seguintes: “O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 176 tem sua aplicação adstrita aos títulos executivos judicais constituídos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, onde foram fixados juros moratórios à razão de 6% ao ano incidentes sobre a obrigação de pagar então estabelecida, não irradiando seus efeitos, por conseguinte, sobre o provimento jurisdicional ora exequendo, proferido em 10 de novembro de 2015 (id. 38792878), razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 98345359.” (Id. 29228771) Em síntese, sustenta a Agravante que, conforme previsto no art. 406 do Código Civil, “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Aponta que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.112.743/BA, teria firmado o entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 176), de que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob pena de o Juiz a quo dar início à execução de bens e ativos exponencialmente superiores ao real valor da dívida, o que pode acarretar constrições indevidas. Preparo comprovado - Id. 29228765. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante para sobrestar o curso do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sucede que o precedente vinculante invocado pela Agravante (Tema 176[1]) não se aplica ao cumprimento de sentença em destaque. Ademais, nos termos do art. 406 do Código Civil[2], a taxa Selic, utilizada em pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, aplica-se apenas nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei. No entanto, o cumprimento de sentença em comento tem lastro em título executivo judicial que prevê juros moratórios em taxa previamente estipulada. Note-se que a r. sentença condenou “os corréus a devolver, de forma solidária, os valores adimplidos, nos quais se inclui o sinal, pelo autor, que perfizeram R$ 159.272,83, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a data dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir de 31 de março de 2015.” Não deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 406 do CC, pois a Selic só tem incidência de forma isolada quando os juros moratórios não forem convencionados no título executivo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. JUROS LEGAIS. 1% AO MÊS. 1. Verificado que o título judicial em execução previu, expressamente, a aplicação ao caso de juros de mora e de correção monetária não é devido, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório, se alterar o julgamento, especialmente para substituição pela taxa SELIC, o que não admite a cumulação com a correção monetária prevista. 2. Os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional, a que se refere o art. 406 do Código Civil, são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1343801, 07082550220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] “TEMA 176 – Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” 1. Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora